Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUÇÃO EM DINHEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM MULTA DE MORA. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. CAUÇÃO EM GARANTIA. PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO E IPTU/TLP. LICEIDADE. SALDO REMANESCENTE. COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO DÉBITO. 1. Não há interesse recursal em relação ao pedido de adoção da TR como índice de correção monetária sobre a caução em dinheiro, uma vez que a pretensão já foi acolhida pelo juízo a quo.
2. Não é permitida a cumulação da multa contratual com a multa moratória, quando ambas derivam do mesmo fato gerador; no caso, as penalidades decorrem do inadimplemento do valor do aluguel, logo, a cobrança conjunta representa indevido bis in idem.
3. A utilização da caução para pagamento da dívida da locatária referente ao condomínio e o IPTU/TLP se afigura legítima e, ainda que não tenha sido informado ao Juízo de origem, não lhe retira o direito de exigir judicialmente o valor integral do débito locatício, sob pena de gerar o enriquecimento indevido do infrator contratual.
4. Recurso de apelação conhecido, em parte, e provido, em parte.